Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. COMISSÃO DE PERMANENCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ABUSIVIDADE.

1. O indeferimento de prova pericial não enseja cerceamento de defesa, se a prova requerida é processualmente inútil para a finalidade indicada. Na hipótese, a revisão das cláusulas contratuais depende somente da apresentação de provas e não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia.
2. Não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade empresarial.
3. Não é considerada abusiva a cláusula que dispõe sobre o vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que se trata de disposição que possui previsão expressa no art. 1.425, III, do Código Civil e art. 28, § 1o, inciso III, da Lei n° 10.931/04.
4. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que a cobrança da comissão de permanência é legal, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. No caso em análise, é lícita a cobrança, uma vez que se dá de forma isolada.
5. Conforme o enunciado n.539 é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
6. É abusiva a cláusula que estipula a cobrança de Taxa de abertura de crédito (TAC), pois o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do REsp 1.251.331/RS, decidiu que não é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.